Tribunal: TJES
Processo: 5005669-68.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005669-68.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO DALLAPICOLA
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO RIGO CERIACO
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005669-68.2021.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
LEONARDO DALLAPICOLA
RECORRIDO:
CARLOS ALBERTO RIGO CERIACO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE MOTO E BICICLETA. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre acidente de trânsito entre uma motocicleta e uma bicicleta, supostamente causado pela parte ré. Afirma a parte autora, motociclista, que transitava em frente ao shopping Laranjeiras, próximo à Avenida Norte Sul, e que foi surpreendido com a colisão com o réu, ciclista, que estaria transitando fora da faixa de pedestre e também quando o sinal semafórico estava dando condições de prosseguimento do autor, estando na cor verde. Por fim, sustenta a parte autora ocorrência de culpa exclusiva do réu, almejando, dessa forma, a indenização por danos morais e materiais, na conformidade do recibo, notas fiscais e orçamentos juntados aos autos.

(2).
A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos autorais, de modo que o autor interpôs recurso a fim de desafiá-la.

(3)
.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
Do cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de expedição de ofício a Secretária Municipal de Defesa Social do Município da Serra para a obtenção das gravações do dia do referido acidente. Aduz o autor que o julgamento gera nulidade processual, uma vez que o requereu em sede de petição inicial a produção da referida prova, sendo negado o pedido durante a Audiência Una realizada. Sobre o ponto, é preciso dizer que há cerceamento de defesa quando a parte, de forma justificada, indica a produção de provas indispensáveis ao julgamento do processo e essas deixam de ser analisadas. Vê-se que a prova em destaque é dispensável na situação dos autos, pois o acervo probante, então produzido pelas partes, consiste em material suficiente para o julgamento da causa. Não há dúvida de que a formação da prova interessa a todos os atores processuais, mas ao magistrado, como seu destinatário final, compete a análise da viabilidade ou não da instrução probatória, podendo inclusive julgar antecipadamente o pedido, de sorte a resolver a questão meritória, consoante inteligência do art. 355, inciso I, e dos arts. 370 e 371, todos do CPC. Observa-se um lapso temporal considerável entre a data do referente acidente, objeto da demanda, e sua propositura da ação, o que evidencia a probabilidade de não mais existir a gravação em destaque. Por tais motivos, rejeita-se a destacada preliminar de nulidade da sentença baseada em suposta necessidade de produção de prova documental e cerceamento de defesa.

(5).
Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem.
Na hipótese dos autos, é incontroversa a ocorrência do acidente de trânsito.
Das provas anexadas aos autos, vê-se a culpa exclusiva do autor, visto que as bicicletas possuem preferência de transitar, dado seu menor porte e necessidade maior de segurança. Relevante anotar que o réu já se encontrava atravessando a via quando houve a transição do semáforo, de modo que deveria o autor esperar que o ciclista continuasse o seu percurso.
Sobre tal ponto,
destaca-se o seguinte trecho da sentença objurgada:
“Nos termos dos arts. 29, § 2º, e 58 do CTB, as bicicletas quando em circulação possuem preferência sobre os veículos automotores, porque esses, por serem de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres. Além disso, se percebe pela foto a ampla visibilidade do local que se oferece no seu sentido de direção, constando duas pistas e um cruzamento amplo, sem obstáculos visíveis. A par disso, o art. 70 do CTB (parágrafo único) estabelece que nos locais em que houver sinalização semafórica de controle de passagem será dada preferência aos pedestres, mesmo em caso de que não tenham concluído a travessia mudança de semáforo liberando a passagem dos veículos, e ao que tudo indica, foi o que ocorreu no caso em apreço [...]”.
Acertado o ato sentencial.

(6).
Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(7).
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora/recorrente.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.